Tribunal: TJDFT
Processo: 0732509-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM OUTROS AUTOS PELA INSTÂNCIA REVISORA. IRRELEVÂNCIA. FATO NOVO. CONTUMÁCIA DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. A contumácia delitiva do paciente autoriza o decreto da prisão preventiva, porquanto houve o cometimento de novo delito no curso da liberdade provisória, o que representa quebra de confiança, põe em xeque a credibilidade do Poder Judiciário e, sobretudo, revela a periculosidade do agente, colocando em risco a ordem pública.
2. A utilização de argumentos semelhantes pelo juízo na outra ação penal, quando manteve a prisão preventiva do paciente, apenas reforça o risco concreto que a liberdade do acusado gera à garantia da ordem pública, à luz do art. 312 do CPP. E a segunda condenação pela prática do mesmo crime é uma situação nova, contemporânea, que ainda não havia se consolidado quando do julgamento da apelação criminal referente à ação penal já julgada por este colegiado.
3. Ordem denegada.